Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-86.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-86.2020.8.14.0035

APELANTE: JARDEL MARINHO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE PICHAÇÃO, APOLOGIA AO CRIME E AMEAÇA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

- Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. No caso, a CULPABILIDADE, que destoa da prevista na norma incriminadora, haja vista que o agente demonstrou alto grau de culpabilidade ao pichar prédios com apoio a uma das maiores facções criminosas do Brasil – “Comando Vermelho”; além das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME que merecerem censura, pois o agente praticou o crime em três locais diversos, com frases deveras nojentas de apoio à organização criminosa, motivos justificáveis para a elevação da pena base acima do mínimo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JARDEL MARINHO CARDOSO, em id 6810054, por intermédio da Defensoria Pública,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 6810048,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes previstos nos
arts. 147 (Ameaça) e 287 (Apologia ao crime) do Código Penal e art. 65 da Lei n. 9605/98 (crime de pichação), c/c Art. 69 do Código Penal (Concurso material),
à pena penal final de
01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Consta nos autos que o ora recorrente foi
denunciado como autor das infrações penais previstas no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa), Art. 65 da Lei 9705/98 e art. 147 Código Penal Brasileiro, porque, segundo a denúncia, o acusado teria pichado o muro de casas urbanas com frases da facção criminosa comando vermelho e ameaçado a vítima ARIANO DA CONCEIÇÃO DA SILVA, fato ocorrido no dia 07/11/2020, nesta cidade de Óbidos.

Em suma, narra a Denúncia que (ID nº 6809989 - p. 01/03):

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no 07/11/2020, por volta das 22h00min, policiais militares, prenderam o denunciado Jardel Marinho Cardoso, em via pública, neste Município, por este pinchado símbolo da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, em algumas residências do bairro Perpetro Socorro, bem como por ter ameaçado a testemunha Adriano da Conceição da Silva.

Segundo se depreende dos autos, uma equipe da polícia militar, diligenciava pelo bairro Perpetuo Socorro, após receber várias fotos de escolas, muro de residências que estariam sendo pinchadas, supostamente por integrantes da facção criminosa denominada como ‘Comando Vermelho’, quando encontraram a testemunha Adriano da Conceição da Silva, a qual relatou a guarnição que viu o denunciado JARDEL pinchando o muro de uma residência.

Ato contínuo, os militares conseguiram capturar o denunciado, no bairro Santa Terezinha, e após as formalidades legais o conduziram até o local das pichações, onde este, pintou os muros que havia pinchado.

A testemunha Adriano da Conceição da Silva relatou que por volta das 01:00h, estava na casa de um amigo, próximo ao lixão, no final da Rua São José Operário, quando viu o denunciado JARDEL trajando um moletom de cor cinza, com um spray, na cor vermelha, pinchando, o muro de uma residência, e este estava pinchando o local com as identificações do comando vermelho e a cara de um palhaço, ocasião em que o denunciado lhe ameaçou dizendo: ‘OLHA, SE TU CONTAR PARA ALGUÉM EU VENHO ATRÁS DE TI EU E MAIS OUTROS, ISSO É SÓ UM AVISO’.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou os fatos ora narrados. Aduziu que estava na esquina do cajueiro quando um homem chegou em uma motocicleta Bros de cor preta, com uma garupa de ferro na traseira, e lhe ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem reais), para fazer um serviço. Relatou que este homem lhe entregou o spray de cor vermelha e um papel, que onde estava escrito: ‘BONDE DA MARRETA, RATO NA QUEBRADA E SEM MASSAGEM’, e ainda lhe informou os locais que eram para ser pichado, sendo que um seria o muro de uma casa de festa chamado o ‘caçador’ e o outro seria o muro de uma residência próximo da casa de festa.(...)”

Em suas
razões recursais
, id 6810055, a Defesa requer que seja reformada a sentença combatida, sob o manto da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz do princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, adequá-la ao caso concreto, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 6665126, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, id
7536576
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recurso de apelação penal interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
,

id 6810055, a Defesa requer que seja reformada a sentença combatida, para que seja a pena base fixada no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos, na parte que interessa, id 6810048:

III – DISPOSITIVO Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contido na denúncia e, com fundamento no art. 383 e 418 do Código de Processo Penal, convenço-me de que o réu deve ser julgado por delito diverso do capitulado na denúncia (art. 2º da Lei n. 12.850/13), opero a emendatio libeli, pelo que atribuo ao fato narrado capitulação jurídica diversa, qual seja, 287, caput, do Código Penal, e assim CONDENO o réu JARDEL MARINHO CARDOSO por infração aos arts. 147 e 287 do código penal e art. 65 da Lei n. 9605/98, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante
à CULPABILIDADE, destoa da prevista na norma incriminadora, haja vista que o réu demonstrou alto grau de culpabilidade ao pichar prédios com apoio a uma das maiores facções criminosas do Brasil.
O réu registra maus
antecedentes
, contudo, por se tratar de agravante, a valoro como neutra. A
conduta social
do acusado não foi aferida nos autos. A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa. Quanto aos
motivos
do delito, são os próprios dessa espécie.
As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME merecem censura, pois o réu praticou o crime em três locais diversos, com frases deveras nojentas de apoio à organização criminosa
.
As consequências do crime não são capazes de fugir da normalidade do tipo. A vítima em nada colaborou com a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base da seguinte forma:

Para o
CRIME DE PICHAÇÃO
, fixo a pena
em
06 (seis) meses de detenção
.

Para o
CRIME DE APOLOGIA AO CRIME
, fixo a pena em
04 (quatro) meses de detenção.

Para o
CRIME DE AMEAÇA
, fixo a pena em
04 (quatro) meses de detenção.

Não incide atenuantes da confissão e agravante da reincidência, razão pela qual restam compensadas, mantendo-se as penas acima, por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena. Aplicando-se a regra do cúmulo material previsto no art. 69 do CP, somo as penas dos crimes, pelo que fica a pena total do réu em 01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a torno DEFINITIVA”. (Grifos nossos)

O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas,
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime, devidamente fundamentadas, razoáveis e proporcionais às características do caso em concreto,

fixou
:

- Ao
CRIME DE PICHAÇÃO
,

art. 65 da Lei 9605/98, que possui como pena cominada detenção, de três meses a um ano, e multa,
pena base
em 06 (seis) meses de detenção,
, ou seja, 03 (três) meses acima do mínimo legal.

-
Ao
CRIME DE APOLOGIA AO CRIME
,
art. 287 do Código Penal,

que possui como pena cominada detenção, de três a seis meses, ou multa,
pena base
em 04 (quatro) meses de detenção,
, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal.

- Ao
CRIME DE AMEAÇA,
art. 287 do Código Penal, que possui como pena cominada detenção, de um a seis meses, ou multa,
04 (quatro) meses de detenção
,

ou seja, 03 (três) meses acima do mínimo legal.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

E no caso, maior é o grau de reprovabilidade da conduta de quem
picha prédios como apoio a uma das maiores facções criminosas do Brasil, no caso o Comando Vermelho. Também com maior censura o agente que pratica o crime em três locais diversos, com frases de apoio à organização criminosa.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento. 3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.

2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Na segunda fase foram reconhecidas a atenuante de confissão e a

agravante da reincidência, que foram compensadas, mantendo-se as penas bases.

Por fim, na terceira fase, inexistiram causas de aumento ou diminuição de pena. Contudo, aplicando-se a regra do cúmulo material previsto no art. 69 do CP, somou-se as penas dos crimes, pelo que ficou a pena total do recorrente em
01(um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
que se apresentou definitiva, não merecendo qualquer reparo, pois em conformidade com os ditames legais.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/02/2022